Tribunal: TJSP
Processo: 2028583-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, COM VISTAS À LOCALIZAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES DEPOSITADOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS E DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS.

PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. BUSCA REALIZADA PELO SISTEMA BACENJUD QUE NÃO ENGLOBA, EM MUITAS SITUAÇÕES, APLICAÇÕES

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, COM VISTAS À LOCALIZAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES DEPOSITADOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS E DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS.

PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. BUSCA REALIZADA PELO SISTEMA BACENJUD QUE NÃO ENGLOBA, EM MUITAS SITUAÇÕES, APLICAÇÕES FINANCEIRAS. EVENTUAL IMPENHORABILIDADE QUE DEVE SER ANALISADA EM CONCRETO, O QUE OBSTA A NEGATIVA GENÉRICA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRECEDENTES DESTE E. TJSP.

RECURSO PROVIDO.